Tribunal: TJDFT
Processo: 0714407-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714407-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDO VIANA FERRAZ IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Anteriormente à análise da pretensão da liminar, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do mandado de segurança, notadamente o recolhimento das custas iniciais. Analisando os pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança, verifica-se que o impetrante, não procedeu ao recolhimento das custas iniciais e do depósito de que trata o art. 968, II, do CPC, postulando a concessão da gratuidade de justiça, procedendo apenas à juntada da declaração de hipossuficiência, sem apresentar argumentos aptos à concessão do benefício. De fato, verifica-se que o impetrante não juntou aos autos qualquer documento passível de revelar sua capacidade financeira, sendo relevante oportunizar a juntada aos autos de elementos documentais/fáticos que denotem a efetiva e atual hipossuficiência financeira capaz de justificar o deferimento do benefício perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Saliento, por oportuno e no intuito cooperativo que deve nortear a participação dos agentes processuais, que a concessão do benefício de gratuidade depende da demonstração de elementos que efetivamente demonstrem sua situação de penúria atual, e que, para tal análise, faz-se necessária a apreciação de documentos probatórios referentes à renda, compreendidas receitas de qualquer sorte, e das despesas da parte. No caso dos autos, constata-se indícios de capacidade financeira do impetrante, que é médico, sendo que as alegações sustentadas na peça de impetração apontam para existência de experiência profissional e realização de curso internacional. Destaco, ainda, que documentos incompletos, ilegíveis, evidentemente desatualizados ou que não permita a adequada identificação ou desprovidos da devida contextualização à situação que se está comprovar não serão admitidos. Diante disso, a fim de aferir a adequação do impetrante à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da gratuidade judiciária, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove robustamente (contracheques e extratos bancários identificáveis – não apócrifos - dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc. ) suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido correlacionado. No mesmo prazo, deverá o impetrante regularizar sua representação processual, sob pena de indeferimento da petição inicial, vez que não consta dos autos procuração outorgando poderes à advogada signatária da peça de impetração do mandado de segurança. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator